Tribunal: STF
Processo: RE 980464
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-20
Data de publicação: 2018-04-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Complementar do Município de Laurentino nº 1.081/2010. Inconstitucionalidade afastada pelo Tribunal de origem. Matéria fático-probatória e análise de legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o exame de matéria fático-probatória e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.